Tribunal: TJBA
Processo: 8078654-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078654-73.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ILMAR FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
JONATHAS BAHIA TEIXEIRA

AGRAVADO: ROMULO TAGLO SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR registrado(a) civilmente como WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SOBRESTAMENTO OBRIGATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

A pendência da Ação de Usucapião Especial Urbana constitui prejudicialidade externa capaz de infirmar a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada, por se tratar de modalidade de aquisição originária da propriedade com eficácia retroativa.

O art. 11 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) determina, de forma cogente, o sobrestamento de quaisquer ações possessórias ou petitórias relativas ao imóvel objeto de usucapião enquanto pendente a ação de usucapião especial urbana.

A concessão de tutela de urgência que autoriza desocupação forçada de imóvel residencial apresenta risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que compromete o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sem possibilidade de recomposição integral caso a decisão seja revertida futuramente.

A análise de precedentes confirma a obrigatoriedade de sobrestamento de ações possessórias quando há ação de usucapião especial urbana ajuizada anteriormente, reforçando a jurisprudência sobre a prejudicialidade externa.

Não se verifica litigância de má-fé, ante a ausência de atos processuais abusivos, desleais ou dolosos praticados pelo Agravante.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8078654-73.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como
Agravante -
ILMAR FERREIRA DE JESUS
e, como
Agravados -

ROMULO TAGLO SANTOS LIMA
e
RAINNY SANTOS JESUS LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R